Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732901-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIANE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ELIANE GOMES DA SILVA (paciente) em face da decisão (Id. 49942125, p. 80/82) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0724533-98.2023, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 49942124), a impetrante narra que a paciente foi presa após se utilizar de um cartão de crédito objeto de furto. Sustenta que há dúvida quanto à autoria pela paciente do referido delito de furto. Menciona que a utilização do cartão de crédito envolveu compras de alimentos em estabelecimento comercial, o que ensejaria a atipicidade material da conduta, por conta da insignificância. Destaca que o bem foi imediatamente restituído à vítima e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça. Defende, assim, não haver gravidade em concreto para justificar a prisão preventiva. Salienta que o simples fato de ser a paciente pessoa em situação de rua não significa que ela irá se furtar à aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 49942125, p. 6/31) que a paciente foi indiciada como incursa nas penas do art. 155, §4o, II, do Código Penal. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (Id 49942125, p. 80/82): “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada por furtos qualificados, furtos simples e falsa identidade. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de: ELIANE GOMES DA SILVA (...).” Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens da paciente, que ostenta condenações por furtos qualificados, furtos simples e falsa identidade. Ressalte-se, ainda, que a paciente já estava em cumprimento de pena, em regime semi-aberto, quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença da paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR